Tribunal: TCU
Processo: 000.190/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10219/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, I, 'c', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em fazer as determinações abaixo: 1. Processo TC- Processo 000.190/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Aloisio Carlos Nogueira de Carvalho (XXX.147.886-XX); Andre Luis Costa (XXX.535.080-XX); Antonio Carlos Melgaco Knittel (XXX.745.705-XX); Antonio Vander Silva Reis (XXX.436.046-XX); Antonio Vitaliano de Oliveira (XXX.543.887-XX); Antonio da Costa Rodrigues Junior (XXX.195.672-XX); Arao Ohana (XXX.022.382-XX); Claudinei Brogliato (XXX.154.928-XX); Claudinei Natal Pelegrini (XXX.286.358-XX); Clesio Soares de Andrade (XXX.444.906-XX); David Lopes de Oliveira (XXX.710.303-XX); Eder Dal Lago (XXX.468.630-XX); Edgar Ferreira de Sousa (XXX.207.466-XX); Eduardo Ferreira Rebuzzi (XXX.896.497-XX); Eduardo Sanovicz (XXX.830.838-XX); Eduardo de Pereira Vaz (XXX.854.026-XX); Eudo Laranjeiras Costa (XXX.458.594-XX); Eurico Divon Galhardi (XXX.008.877-XX); Felipe Busnardo Gulin (XXX.716.849-XX); Ferreira e Chagas Advogados (04.032.380/0001-05); Flavio Benatti (XXX.837.308-XX); Francisco Biazotto (XXX.768.150-XX); Francisco Carlos Goncalves Cardoso (XXX.560.230-XX); Francisco Feitosa de Albuquerque Lima (XXX.955.863-XX); Francisco Saldanha Bezerra (XXX.422.352-XX); Gerson Oger Fonseca (XXX.774.348-XX); Irani Bertolini (XXX.707.310-XX); Jerson Antônio Picoli (XXX.264.647-XX); Joao Resende Filho (XXX.952.021-XX); Jose Antonio Fiorot (XXX.543.537-XX); Jose Araújo Silva (XXX.610.868-XX); Jose Eduardo de Lima Vargas (XXX.351.006-XX); José Carlos Reis Lavouras (XXX.806.537-XX); José Fioravanti (XXX.815.498-XX); José Hélio Fernandes (XXX.544.741-XX); José da Fonseca Lopes (XXX.405.168-XX); Joubert Fortes Flores Filho (XXX.705.877-XX); Julian Roger Crispin Thomas (XXX.682.918-XX); Lucimar Silva Lopes Coutinho (XXX.043.621-XX); Luiz Gustavo Bambini de Assis (XXX.340.658-XX); Luiz Maldonado Marthos (XXX.633.379-XX); Martinho Ferreira de Moura (XXX.258.767-XX); Moacir da Silva (XXX.099.700-XX); Moyses Leao Ohana (XXX.719.932-XX); Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa (XXX.168.317-XX); Neri Leobet (XXX.219.499-XX); Newton Jerônimo Gibson Duarte Rodrigues (XXX.104.004-XX); Nicole Carvalho Goulart (XXX.189.441-XX); Odemar Ferreira (XXX.447.668-XX); Odilon Cesar Nogueira Junqueira (XXX.443.957-XX); Odilon Walter dos Santos (XXX.861.681-XX); Omar José Gomes (XXX.230.597-XX); Otávio Vieira da Cunha Filho (XXX.675.457-XX); Paulo Alencar Porto Lima (XXX.830.163-XX); Paulo Gaba Junior (XXX.425.508-XX); Paulo Roberto do Val Nemer (XXX.673.807-XX); Paulo Vicente Caleffi (XXX.122.010-XX); Pedro Antonio Teixeira (XXX.082.790-XX); Pedro Francisco Moreira (XXX.868.268-XX); Pedro Gilson Azambuja (XXX.766.640-XX); Pedro José de Oliveira Lopes (XXX.497.119-XX); Raimundo Holanda Cavalcante Filho (XXX.817.932-XX); Ricardo Pinto Pinheiro (XXX.707.586-XX); Rodrigo Otaviano Vilaça (XXX.762.034-XX); Sergio Luiz Malucelli (XXX.918.899-XX); Silvio Vasco Campos Jorge (XXX.370.638-XX); Vander Francisco Costa (XXX.094.446-XX); Waldemar Araujo (XXX.552.776-XX); Waldemar Rocha Junior (XXX.436.708-XX); Wilen Manteli (XXX.067.630-XX). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (59.828/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar a constituição dos seguintes apartados de representação, em conformidade com o disposto nos arts. 43 e 44 da Resolução TCU 259/2014 do TCU, para apuração das seguintes irregularidades identificadas por ocasião do exame das presentes contas: 1.7.1.1. falhas na contratação de serviços de consultoria para o Sest Nacional e o Senat Nacional; 1.7.1.2. inconsistências na rubrica contábil "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", no Sest Nacional e Senat Nacional; 1.7.2. sobrestar os presentes autos, até apreciação de mérito dos processos indicados acima e da tomada de contas especial determinada pelo Acórdão 13918/2020-TCU-Primeira Câmara .